Tribunal: CARF
Processo: 11634.720261/2013-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720261/2013-32
ACÓRDÃO
9101-007.128 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
4 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
TRANSPORTE COLETIVO GLORIA LTDA
Assunto: Normas de Administração Tributária
Exercício: 2007, 2008
ADMISSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL. GLOSA DE DESPESAS. AUSÊNCIA DE
SIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA
DE SIMILITUDE FÁTICA. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
No exame de admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade,
do prequestionamento da matéria e dos demais requisitos contidos na
legislação, é preciso que haja divergência interpretativa, a ser demonstrada
por meio da indicação de até duas decisões por matéria, bem como dos
pontos nos paradigmas que divirjam de pontos específicos do acórdão
recorrido.
Quando acórdão recorrido e acórdão paradigma têm percepções distintas
de realidades jurídicas similares e, em razão de tais percepções, adotam
interpretação divergente da legislação tributária, não há como se afirmar
que os julgadores do acórdão paradigma reformariam o entendimento
contido no recorrido, não havendo, pois, a exigida divergência
interpretativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora
Fl. 2973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.128 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11634.720261/2013-32
2

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do Acórdão
no 1401-006.478, proferido em 11.04.2023, pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de
Julgamento (fls. 2850/2866) assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2007, 2008
CUSTOS OU DESPESAS DESNECESSÁRIAS. GLOSA INDEVIDA.
Os custos ou despesas operacionais somente serão dedutíveis na apuração do
lucro real, desde que efetivos e se atendidas as condições gerais de dedutibilidade
estabelecidas em lei, como necessidade, normalidade e comprovação por
documentação hábil e idônea. No caso concreto temos a glosa com despesas
decorrentes de arrendamentos de bens absolutamente necessários à atividade
desenvolvida pela autuada.
NECESSIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PARA SE
SOBREPOR À AUTONOMIA PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA.
A autonomia patrimonial é um dos principais elementos de estímulo à atividade
empreendedora, que permite ao empresário se arriscar no mercado sem afetar
integralmente o seu patrimônio. Não é possível desrespeitar a teoria da pessoa
jurídica e a autonomia patrimonial de empresas que até então efetivamente
existem (ao menos no papel) e questionar uma transferência patrimonial que
apesar de absolutamente graciosa foi realizada há mais de 35 anos!! Isso não
significa um “salvo conduto” ao empresário para abusar da personalidade jurídica,
mas o fim da separação patrimonial ocorre em condição bastante específica, a
partir da desconsideração da personalidade jurídica (disregard of the legal entity),
ou a comprovação efetiva de ausência de propósito negocial ou simulação, o que
não ocorreu no caso concreto.
Fl. 2974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.128 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11634.720261/2013-32
3
Na oportunidade, os membros do colegiado, por maioria de votos, votaram por dar
provimento ao recurso voluntário.
Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial (fls. 2868/2880),
sustentando que o Acórdão no 1401-006.478 conferiu à legislação tributária interpretação
divergente daquela dada por outros julgados do CARF quanto à matéria “se a desconsideração dos
efeitos tributários do negócio jurídico seria suficiente para a glosa das despesas a título de
arrendamento, ou se é necessária a desconsideração da personalidade jurídica da empresa a que
formalmente pertencem os bens”. Indicou como paradigma o Acórdão no 1402-003.265.
Sobreveio despacho de admissibilidade (fls. 2884/2893), que deu seguimento ao
recurso especial, nos seguintes termos:
Versa o processo sobre auto de infração de IRPJ e CSLL, que operou a glosa de
despesas que a autuada atribuía a “arrendamento de bens”.
O apelo propõe dissídio nos seguintes termos: (...)
Portanto, propõe-se divergência quanto a se a desconsideração dos efeitos
tributários do negócio jurídico seria suficiente para a glosa das despesas a título
de arrendamento, ou se é necessária a desconsideração da personalidade
jurídica da empresa a que formalmente pertencem os bens.
Indicado
como
paradigma
o
acórdão
no
1402-003.265
(processo
10240.721683/2014-77 – sessão de 24/07/2018). (...)
Passa-se ao exame.
Há semelhanças entre o presente caso e o caso paradigmático. Em ambos a
fiscalização
glosou
despesas
de
arrendamento,
considerando-as
artificiais/desnecessárias/inidôneas porque os bens, originalmente da autuada,
teriam sido transferidos a pessoa jurídica “ligada”, passando a autuada a registrar
despesas a título de arrendamento.
O acórdão recorrido divisou que o caso era de “blindagem patrimonial”, e
entendeu que “o caminho adotado pela autoridade fiscal no processo
fiscalizatório não foi o mais adequado” porque “Em que pese algumas sugestões
acerca da existência de um grupo econômico de fato, a autoridade fiscal não
desconsiderou a personalidade jurídica de nenhuma das empresas do referido
grupo”. Observou que “caberia ao agente fiscal focar a sua fiscalização na
formação desse grupo econômico e na desconsideração da personalidade jurídica
das empresas que sejam inexistentes de fato, reunindo toda a atividade
empresarial e patrimônio. O resultado disso seria a glosa de das mesmas despesas
com arrendamento (pois tais bens seriam de fato da recorrente), mas também
traria efeito no indébito de eventuais tributos recolhidos pelos proprietários
formais do patrimônio (afinal se o bem não é dele não poderia alugar)”.
Manifestou que “classificar tais despesas como desnecessárias apenas seria
possível em duas situações: i) anulação da operação de transferência patrimonial
ocorrida há mais de 5 anos (o que entendo não ser mais possível); ii)
Fl. 2975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.128 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11634.720261/2013-32
4
desconsiderando a personalidade jurídica da GUVEL PARTICIPAÇÕES considerando
as referidas empresas como grupo econômico de fato (o que também não
ocorreu).”
O paradigma no 1402-003.265 divisou “indícios” de que as despesas eram
“inidôneas, pois foram criadas artificialmente” e de que “AZP foi constituída para
ocorrer uma economia tributária na recorrente, e apenas para isso”. Destacou que
“houve uma confusão patrimonial entre a recorrente e a AZP dos veículos
envolvidos no arrendamento (...) 11 veículos foram originalmente [da] recorrente e
posteriormente transferidos à AZP. Isso por si só, não é o bastante, mas inserido
no contexto envolvido, demonstra o articulado de transferir bens do seu
patrimônio para arrenda-los e com isso ter despesas a deduzir”. Concluiu por
manter a glosa fiscal, apenas ressalvando “o direito da recorrente de se aproveitar
do imposto pago pela AZP no que concerne às despesas glosadas” (direito
posteriormente negado no acórdão de embargos).
Diferentemente do acórdão recorrido, o paradigma não elege a desconsideração
da personalidade jurídica da suposta “arrendadora” como providência
indispensável à glosa das despesas. Considerando que, em caso semelhante, o
paradigma não divisa o óbice levantado pela decisão recorrida, reconhece-se a
divergência.
Conclusão
Pelos motivos expostos, propõe-se que SEJA DADO SEGUIMENTO ao recurso
especial fazendário.
No mérito, sustenta a Fazenda Nacional em seu recurso especial, em resumo, que
(i) se trata de hipótese em que a contribuinte transferiu bens imóveis a pessoa jurídica ligada,
passando a pagar alugueis pelo uso e fruição dos mesmos; (ii) as despesas com o arrendamento
apropriadas pela fiscalizada foram glosadas por serem desembolsos de caráter desnecessário e
artificial sob o intento único e exclusivo de subtrair tributos federais, desembolsos/despesas de
aluguel para a pretensa alienante e com isso transferir receita para uma empresa do grupo com o
propósito de pagar menos tributos à Fazenda Nacional, sendo que os bens supostamente
transferidos continuaram a ser usados e administrados pelo seu antigo proprietário como se nada
tivesse ocorrido; (iii) não merece reparos a decisão proferida em primeira instância, que muito
bem analisou a situação posta nos autos, consignando, em resumo, que (a) o direito de auto-
organização, como qualquer direito, não é absoluto, logo seu exercício pode ser regular ou
abusivo; (b) as despesas de arrendamento além de artificiais eram absolutamente desnecessárias,
vez que tais imóveis já eram de propriedade da Autuada, foram transferidos para uma empresa do
mesmo grupo econômico e continuaram com a mesma utilização pela Recorrida; e (c) os fatos
comportam a conclusão fiscal de que “os sócios da Guvel Participações S/A, não pretenderam
lucrar ou suportar prejuízo com a exploração do seu objeto social, nem exercer qualquer atividade
por meio dela, enfim não há affectio societatis; (iv) não há necessidade de desconsideração da
personalidade jurídica da empresa criada artificialmente, no presente caso; (v) a desconsideração
Fl. 2976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.128 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11634.720261/2013-32
5
da personalidade jurídica é exceção ao chamado “princípio da entidade”, que prega a separação
patrimonial entre a sociedade e os sócios, e somente deve ser reconhecida em situações
extraordinárias, onde se visualiza a confusão de patrimônio, fraudes, abuso de direito e má-fé com
prejuízo a credores; (vi) quando há possibilidade de responsabilização direta, por expressa
disposição legal, não há se falar em desconsideração da personalidade jurídica; (vi) não obstante a
cobertura de legalidade das atividades acima descritas, é possível evidenciar a simulação realizada
com intuito evasivo, pois se mostra notório que a empresa, embora legalmente constituída, servia
tão-somente de “fachada” para sonegação fiscal; (vi) a autoridade fiscal trouxe aos autos diversas
provas no sentido de que a utilização da empresa, mesmo que aparentemente revestida das
formalidades legais, era apenas uma simulação do negócio jurídico para fins sonegatórios,
conforme informações acima indicadas; (vii) a hipótese em comento observa-se que apenas a
forma do ato é perfeita, pois o conteúdo é precário, na medida em que não reflete verdadeiro
negócio jurídico existente; e (viii) não há necessidade de desconsideração da personalidade
jurídica da empresa criada pela recorrente, quando pela simples desconsideração dos efeitos
tributários do negócio simulado é suficiente para garantir correta imputação da responsabilidade
da autuada pelos tributos que deixaram de ser recolhidos.
Intimado, o contribuinte apresentou contrarrazões (fls. 2912/2916), alegando,
quanto à admissibilidade do recurso especial, que não há similitude fática entre o acórdão
paradigma e o recorrido, tendo em vista que, no recorrido, a empresa foi constituída em 1975,
permanecendo ativa até a presente data, em clara regularidade operacional, e não há qualquer
manobra objetivando economia tributária. No mérito, sustenta que (i) a despesa é necessária, haja
vista que a atividade depende da utilização de garagens e outras instalações; (ii) a empresa
locadora é legalmente construída, opera no mercado a mais de 40 anos, em regularidade
operacional durante todo o período; (iii) não foi identificado ou mencionado qualquer indício de
desproporcionalidade do valor referente à despesa que originou a autuação; (iv) a despesa com
aluguel está em perfeitas consonância com o artigo 361 do Regulamento do Imposto de Renda
vigente; e (v) não resta comprovada qualquer movimentação visando redução tributária,
simulação ou ausência de propósito negocial entre as empresas e seus sócios.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic , Relatora

I – ADMISSIBILIDADE
O prazo para o sujeito passivo e para a Fazenda Nacional interporem recurso
especial é de 15 dias contados da data de ciência da decisão recorrida. E eventuais embargos de
declaração opostos tempestivamente, isto é, no prazo de 5 dias da ciência do acórdão embargado,
Fl. 2977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.128 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11634.720261/2013-32
6
interrompem o prazo para a interposição de recurso especial1. Ainda, de acordo com o art. 5o do
Decreto no 70.235/1972, os prazos são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento. Ademais, os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Especialmente no que se refere à Fazenda Nacional, de acordo com os artigos 23, §
9o, do Decreto no 70.235/1972, e 7o, §5o, da Portaria MF 527/2010, o prazo para a interposição do
recurso será contado a partir da data da intimação pessoal presumida, isto é, 30 dias contados da
entrega dos respectivos autos à PGFN, ou em momento anterior, na hipótese de o Procurador se
dar por intimado mediante assinatura no documento de remessa e entrega do processo
administrativo.
No presente caso, os autos foram encaminhados à PGFN para ciência do Acórdão no
1401-006.478 em 04.05.2023 (fl. 2867) e devolvidos com recurso especial em 14.06.2023 (fl.
2881). Assim, é tempestivo o recurso especial ora em análise.
No exame da admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade e dos
demais requisitos contidos na legislação, é preciso verificar: (i) o prequestionamento da matéria,
que deve ser demonstrado pelo recorrente com a precisa indicação na peça recursal do
prequestionamento contido no acórdão recorrido, no despacho que rejeitou embargos opostos
tempestivamente ou no acórdão de embargos; e (ii) a divergência interpretativa, que deve ser
demonstrada por meio da indicação de até duas decisões por matéria, bem como dos pontos nos
paradigmas que divirjam de pontos específicos do acórdão recorrido. Com relação à divergência, o
Pleno da CSRF concluiu que “a divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem
recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem ou assemelham os casos confrontados,
com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”2.
Com relação ao prequestionamento, o acórdão recorrido analisou a possibilidade
de glosa das despesas a título de arrendamento sem a desconsideração da personalidade jurídica
da empresa a que formalmente pertencem os bens, razão pela qual está atendido tal pressuposto.
No que se refere à divergência interpretativa, o acórdão recorrido analisa auto de
infração lavrado para exigência de IRPJ e CSLL em razão da glosa de despesas de arrendamento
consideradas artificiais, tendo em vista que (i) todos os imóveis objeto de arrendamento foram de
propriedade da ora Recorrida, empresa pertencente ao mesmo grupo da Guvel Participações,
suposta proprietária e arrendadora dos bens cujas despesas foram glosadas; (ii) na ocasião da
transferência dos imóveis, tanto a arrendadora como a arrendatária possuíam domicílio fiscal no
mesmo endereço; (iii) os valores mensais do arrendamento compunha-se de valor fixo, mais 1,5%
sobre a receita operacional bruta da Recorrida; (iv) os administradores/sócios da Guvel
Participações também faziam parte da administração da Recorrida; (v) o quadro de pessoal da

1 Tais previsões estavam contidas nos artigos 65 e 68 do Regimento Interno do CARF (“RICARF”) aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 e, atualmente, são objeto dos artigos 119 e 116 do RICARF aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023.
2 Acórdão n. 9900-00.149, de 08.12.2009.
Fl. 2978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.128 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11634.720261/2013-32
7
Guvel Participações constituía-se somente de seus sócios; (v) as receitas da Guvel Participações
advinham de outras empresas todas do mesmo grupo econômico; (vi) o valor acumulado dos
alugueis pagos em apenas um ano pela Recorrida perfez um montante praticamente igual ao valor
dos bens registrados no Ativo Permanente; (vii) o imóvel no qual está localizada a instalações da
Recorrida faz parte do ativo permanente da Guvel Participações. Diante disso, concluiu a
Autoridade Fiscal que tais despesas seriam desnecessárias e a transferência dos bens para a Guvel
Participações seria um “artifício ilegítimo para redução dos tributos devidos, demonstrando o
caráter desnecessário e artificial desse desembolso”. Ademais, entenderam que não havia affectio
societatis, já que os sócios da Guvel Participações “não pretenderam lucrar ou suportar prejuízo
com a exploração de seu objeto social, nem exercer qualquer atividade por meio dela”, mas
“unicamente alugar os bens da Transporte Coletivo Gloria Ltda para a própria Transporte Coletivo
Gloria Ltda.
Ao analisar tal situação, os julgadores do acórdão recorrido constataram que apesar
das “insinuações feitas no TVF acerca da inexistência de fato da empresa Guvel Participações
(proprietária dos imóveis), tal empresa não foi autuada, responsabilizada solidariamente ou teve
sua personalidade jurídica desconsiderada pela autoridade fiscal”.
E, diante disso, concluíram pela insubsistência do lançamento com base em dois
argumentos: (i) erro da Autoridade Fiscal ao não desconsiderar a personalidade jurídica de
nenhuma das empresas do grupo (já que não seria mais possível anular a operação de
transferência dos bens para a Guvel Participações ocorrida 35 anos antes), mas, sim, autuar
apenas a Recorrida, glosando as referidas despesas; e (ii) essencialidade dos bens à atividade
econômica desenvolvida pela Recorrida. Confira-se:
Pois bem. Da análise dos fatos o que se verifica é que, de fato, o grupo
empresarial passou por uma série de operações de reorganizações societárias de
ocorrência relativamente comum ao tipo de atividade que desenvolvem.
Em resumo o que se teve como resultado final foi a existência de uma empresa (a
autuada) detentora de contratos de concessão de transporte público bem como
de toda a operação, constituída por diversos sócios (familiares ou não) e outras
empresas detentoras do patrimônio necessário às suas atividades
(essencialmente ônibus e garagem).
Por sua vez, as outras empresas detentoras do patrimônio são formadas por
alguns dos sócios da empresa detentora dos contratos. Trata-se de operação
comumente denominada como blindagem patrimonial. (...)
O que se vê claramente nas operações realizadas por tais operadores é o objetivo
de realizar verdadeira blindagem do seu patrimônio, seja pra evitar eventuais
intervenções do poder público, penhoras ou responsabilização por dívidas
trabalhistas. Exatamente por isso não são incomuns as notícias de fechamento de
empresas de transporte municipal que perdem contratos e seus funcionários
ficarem desassistidos sem conseguir receber suas rescisões e sem patrimônio para
executar. (...)
Fl. 2979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.128 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11634.720261/2013-32
8
Entretanto, em que pese tais operações realizadas com o nítido interesse de
proteger o patrimônio de empresários em face de eventuais dívidas que venham a
ser exigidas pelo poder público ou pelos trabalhadores seja moralmente
questionável, me parece que o caminho adotado pela autoridade fiscal no
processo fiscalizatório não foi o mais adequado. Explico.
Em que pese algumas sugestões acerca da existência de um grupo econômico de
fato, a autoridade fiscal não desconsiderou a personalidade jurídica de nenhuma
das empresas do referido grupo. Pelo contrário, autuou apenas a fiscalizada e
refez a sua apuração glosando as referidas despesas.
Por outro lado, não há como se negar também que o que temos na situação fática
é a Recorrente como operadora de um serviço de transporte público, cujo insumo
essencial são os ônibus e a garagem, sem o efetivo patrimônio. Por outro lado,
temos outra pessoa jurídica (não desconsiderada e portanto válida), com
composição societária diversa (muito embora seus sócios também sejam sócios
da autuada, mas não os únicos), real proprietário de tal patrimônio.
De fato, em certo momento esse patrimônio foi da Recorrente. Por sua vez, ele
também foi “graciosamente” transferido para outras pessoas jurídicas no referido
processo de blindagem patrimonial, mas tal fato se iniciou há mais de 35 anos!!!
Isso mesmo.
Desde então tal patrimônio não é e nunca mais foi da Recorrente.
A pessoa jurídica, em condições normais e lícitas, jamais poderá ser confundida
com a pessoa de seus sócios. (...)
Veja que não estou aqui a validar as operação societária realizada pelas partes ou
validar os seus objetivos, que para mim são claros. Mas não podemos
desrespeitar a teoria da pessoa jurídica e a autonomia patrimonial (princípio
basilar) de empresas que até então efetivamente existem (ao menos no papel) e
questionar uma transferência patrimonial (absolutamente graciosa) realizada há
mais de 35 anos!!
E nesse ponto que entendo que o agente fiscal andou mal.
Da análise dos fatos é possível se deparar com uma vastidão de indícios que
apontam para um verdadeiro abuso de diversas personalidades jurídicas e de um
verdadeiro grupo empresarial de fato. No entanto, caberia ao agente fiscal focar a
sua fiscalização na formação desse grupo econômico e na desconsideração da
personalidade jurídica das empresas que sejam inexistentes de fato, reunindo
toda a atividade empresarial e patrimônio. O resultado disso seria a glosa de das
mesmas despesas com arrendamento (pois tais bens seriam de fato da
recorrente), mas também traria efeito no indébito de eventuais tributos
recolhidos pelos proprietários formais do patrimônio (afinal se o bem não é dele
não poderia alugar).
Fl. 2980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.128 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11634.720261/2013-32
9
A autoridade fiscal fez o “meio termo”, trouxe indícios para fundamentar a
existência de um grupo econômico de fato mas manteve incólume as suas
personalidades jurídicas (bem como toda a tributação eventualmente realizada).
Veja que a DRJ tentou corrigir a situação promovendo um ajuste no lançamento
abatendo-se os tributos recolhidos na empresa GUVEL, mas tudo isso sem que a
personalidade jurídica da mesma tenha sido desconsiderada.
Não me parece que isso seja possível no presente caso vez que entendo que
classificar tais despesas como desnecessárias apenas seria possível em duas
situações: i) anulação da operação de transferência patrimonial ocorrida há mais
de 5 anos (o que entendo não ser mais possível); ii) desconsiderando a
personalidade jurídica da GUVEL PARTICIPAÇÕES considerando as referidas
empresas como grupo econômico de fato (o que também não ocorreu).
Entretanto, não atentou o autuante que, ao não desconsiderar a personalidade
jurídica da GUVEL PARTICIPAÇÕES a realidade fática que nos deparamos é a de
que esta é a efetiva proprietária dos bens arrendados.
Por outro lado, tais bens são absolutamente essenciais à atividade econômica
desenvolvida pela autuada, não se podendo exigir (como sugeriu a DRJ) que a
proprietária do patrimônio realizasse um comodato gratuito. Isso seria o mesmo
da administração tributária adentrar à gestão da empresa e intervir nas suas
atividades posicionando-se como verdadeira administradora.
Assim é que, tendo ocorrido a efetiva transferência do patrimônio há mais de 35
anos e não tendo ocorrido a desconsideração da personalidade jurídica da atual
proprietária de tal patrimônio, não poderia a autoridade fiscal glosar despesas
com arrendamento de bens que são efetivamente essenciais à atividade
desenvolvida por entende-los como desnecessários!!!
Desta forma, face ao exposto entendo assistir razão o contribuinte razão pela qual
oriento meu voto no sentido de dar provimento ao Recurso, restando
prejudicadas as demais questões de mérito.
No Acórdão paradigma no 1402-003.265, por sua vez, concluíram os julgadores que
“houve uma simulação, com a constituição de pessoa jurídica com o propósito exclusivo de
economia tributária”. Isso porque (i) a empresa A.Z.P. – supostamente constituída para gerar
despesas dedutíveis na então Recorrente - era, inicialmente, no endereço residencial pertencente
ao sócio da recorrente e, posteriormente, no estabelecimento da própria recorrente; (ii) a AZP não
tinha funcionários; (iii) quadro societário entre as duas empresas similares; (iv) o arrendamento de
bens móveis pela A.Z.P. à recorrente, ocorridos anteriormente à propriedade da recorrente; (v)
havia pactuação de contrato de administração de ativos financeiros entre as empresas, antes
mesmo da constituição da empresa administradora; (vi) a empresa A.Z.P. não tinha cliente a não
ser a própria Recorrente e a mais uma empresa do mesmo grupo econômico. Confira-se:

Fl. 2981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.128 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11634.720261/2013-32
10
Contudo, analisando-se todo o aporte probatório trazido aos autos, verifica-se
que realmente houve uma simulação, com a constituição de pessoa jurídica com o
propósito exclusivo de economia tributária.
Compulsando os autos, verifica-se que no ano-calendário de 2010 a recorrente
registrou como despesa de Gestão de Ativos Financeiros o montante de R$
1.268.541,37 e como despesa de Arrendamento (Mercantil) de Bens o montante
de R$ 3.168.829,19, ambas na conta 320 DESPESA COM ARRENDAMENTO DE
BENS/GESTÃO DE ATIVO, pagamentos estes efetuados a AZP.
Ou seja, há a uma constituição de empresa que acaba absorvendo muitas
despesas da recorrente, o que lhe diminui a tributação a recolher, já que é
optante do lucro real. Conforme detalhado no termo de verificação fiscal, há uma
série de indícios levantados pela autoridade fiscal autuante que levam a crer que
tais despesas são inidôneas, pois foram criadas artificialmente. (...)
Ademais, a caracterização não se dá apenas um indício, e sim pelo conjunto dos
mesmos. Individualmente, cada indício poderia até ser circunstancial, e não
demonstrar muito a simulação evocada na autuação fiscal, mas os analisando em
conjunto, há uma percepção de que há muitos fatos concorrendo conjuntamente,
e beneficiando tributariamente a recorrente, ao gerar despesas que deduzia da
apuração do seu lucro.
Contudo, tais despesas foram geradas através da criação e uso da empresa AZP,
com várias ligações muito próximas à recorrente, conforme demonstrado no
termo de verificação e constatação fiscal.
No caso concreto, há a demonstração de vários elementos que dão o contexto da
operação, que foram especificados pela própria recorrente na sua peça recursal,
os quais procurou rebater individualmente. Discrimino-os abaixo para analisar
com maior acuidade cada um logo a seguir:
1) a empresa A.Z.P. era, inicialmente, no endereço residencial pertencente ao
sócio da recorrente e, posteriormente, no estabelecimento da própria recorrente;
2) a AZP não tinha funcionários;
3) quadro societário entre as duas empresas similares;
4) o arrendamento de bens móveis pela A.Z.P. à recorrente, ocorridos
anteriormente à propriedade da recorrente;
5) pactuação de contrato de administração de ativos financeiros entre as
empresas, antes mesmo da constituição da empresa administradora;
6) ausência de clientes da empresa A.Z.P., a não ser a própria Recorrente a mais
uma empresa do mesmo grupo econômico. (...)
No presente caso, temos uma empresa constituída, a AZP, que passa a ser a sócia
majoritária da recorrente, com 99,96% do capital social, em outubro de 2007. E a
AZP passou a ser controlada pelas mesmas pessoas físicas que antes controlavam
Fl. 2982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.128 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11634.720261/2013-32
11
a recorrente. Ou seja, os sócios pessoas físicas continuam controlando a
recorrente indiretamente. (...)
Todo o exposto acima, apontado como demonstração da simulação na autuação
fiscal, da qual a recorrente tenta rebater, demonstra um conjunto de indícios que
inevitavelmente levam a conclusão que a AZP foi constituída para ocorrer uma
economia tributária na recorrente, e apenas para isso. Após sua constituição, e
até para dar ares de formalidade necessária, passou a exercer alguns atos
negociais a sua atividade.

Veja-se que, no caso analisado no Acórdão paradigma no 1402-003.265, a AZP,
empresa supostamente constituída para gerar despesas para a então Recorrente, foi constituída
em 2007, isto é, 3 anos antes da lavratura do auto de infração em análise. No acordão recorrido,
por sua vez, a Guvel Participações havia sido constituída 35 anos antes. No entanto, a meu ver,
esse fato importou aos julgadores do recorrido apenas para descartar a possibilidade de anulação
da operação de transferência patrimonial, o que resultou na conclusão de que somente seria
possível glosar as despesas caso fosse desconsiderada a personalidade jurídica de Guvel
Participações.
No acórdão recorrido, as despesas glosadas, foram, ainda, tidas como operacionais,
eis que “absolutamente essenciais à atividade econômica desenvolvida pela autuada”. No
Acórdão paradigma no 1402-003.265 não há qualquer questionamento acerca da necessidade das
despesas, que são consideradas operacionais.
Disso pode-se concluir que, no Acórdão paradigma no 1402-003.265, a existência
de simulação levou os julgadores a concluir pela possibilidade de glosa de despesas, sem que seja
necessário desconstituir a personalidade jurídica da empresa a que formalmente pertencem os
bens arrendados. Por outro lado, no acórdão recorrido entendeu-se que inexistia simulação, vez
que a operação tinha por objetivo a blindagem patrimonial, razão pela qual somente seria possível
a glosa das despesas operacionais na hipótese de desconstituição da personalidade jurídica da
empresa a qual formalmente pertencem os bens objeto de arrendamento. Veja-se que os fatos
que levaram o acórdão recorrido e o paradigma a divergirem acerca da existência de simulação
são muito similares, mas a divergência interpretativa objeto do recurso especial da Fazenda
Nacional não se refere à configuração de simulação, mas, sim, à necessidade de desconstituição
da personalidade jurídica para a glosa de despesas – e, nesse ponto, a divergência de
interpretação decorreu de percepções distintas acerca da realidade fática, não havendo, pois,
similitude.
Em outras palavras: no Acórdão paradigma no 1402-003.265 entendeu-se pela
desnecessidade de desconsideração da personalidade jurídica tendo em vista a existência de
simulação; enquanto no acórdão recorrido conclui-se que não havia simulação, de forma que
somente seria possível glosar as despesas operacionais na eventualidade de desconsideração da
Fl. 2983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.128 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11634.720261/2013-32
12
personalidade jurídica. Assim, estamos diante de percepções distintas da realidade fática
subjacente, que levaram a conclusões distintas.
Por essa razão, não há como se afirmar que os julgadores do Acórdão paradigma no
1402-003.265, caso confrontados com uma situação na qual não houvesse simulação, como
aquela do acórdão recorrido, glosariam as despesas operacionais sem que houvesse a
desconstituição da personalidade jurídica da empresa formalmente proprietária dos bens objeto
de arrendamento.
Portanto, por não haver similitude fática a possibilidade a verificação da exigida
divergência interpretativa, não deve ser conhecido o recurso especial da Fazenda Nacional.

II – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do RECURSO ESPECIAL.
Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 2984
DF CARF MF
Original